Tribunal: TJSP
Processo: 1008857-18.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por dano moral. Cancelamento de viagem internacional em razão da pandemia do novo coronavírus. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora, visando à condenação da ré a reparar o dano moral sofrido. Em se tratando a pandemia de caso fortuito externo, não há que se falar em responsabilidade da ré de reparar referido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por dano moral. Cancelamento de viagem internacional em razão da pandemia do novo coronavírus. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora, visando à condenação da ré a reparar o dano moral sofrido. Em se tratando a pandemia de caso fortuito externo, não há que se falar em responsabilidade da ré de reparar referido dano, mas somente de reembolsar o valor pago ou remarcar a viagem, sob pena de enriquecimento ilícito. Ainda que se cogitasse de responsabilidade civil no caso, a autora experimentou insatisfação que não transbordou os limites do que ocorre no cotidiano. Sucumbência recíproca mantida. Honorários devidos ao patrono da ré majorados nesta oportunidade. Recurso desprovido.